Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004438-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), ROZENE MARIA SALGADO STOPA - CPF: 890.178.031-34 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004438-06.2022.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

AGRAVANTE: SADY ELIAS SOLETTI

AGRAVADA: ROZENE MARIA SALGADO STOPA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – PESQUISA SISBAJUD – (TEIMOSINHA) – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ
(3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Se o pedido de pesquisa
via sistema SISBAJUD já foi deferido várias vezes e retornou infrutífero, sendo que a última pesquisa ocorreu há menos de um ano, não há falar em seu deferimento, devendo o credor indicar bens passiveis de penhora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SADY ELIAS SOLETTI

na
Ação Monitória em Fase de Cumprimento de Sentença n. 0003170-07.2015.8.11.0055 (Código 185512)

ajuizada em face de
ROZENE MARIA SALGADO STOPA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora/bloqueio de 30% do salário da requerida, bem como diligências perante o SISBAJUD, eis que já deferido por diversas vezes e retornou infrutífero, devendo o exequente pleitear outras diligências ou indicar bens passiveis de penhora para o prosseguimento do feito.

Em síntese, sustenta o agravante que a devedora foi regularmente citada, mas sempre se manteve inerte e assim se passaram mais de sete anos sem que a devedora tenha demonstrado qualquer intenção de pagar o débito, que atualizado corresponde ao montante de R$ 81.736,72.

No mais, alega que em virtude do princípio da efetividade jurisdicional e fundamentado no interesse do credor, é amplamente possível a realização de penhora de seus vencimentos em percentual que não lhe prejudique o sustento, considerando o lapso temporal que se arrasta a execução e a limitação da recorrente em encontrar patrimônio penhorável da recorrida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar os atos executórios pleiteados para penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais da agravada (02 salários mínimos) percebidos junto a Thiago Augusto Oliveira ME, CNPJ n. 08.784.826/0001-09, bem como a penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade de repetição programada de ordem, uma vez que a busca anterior havia se dado na modalidade comum.

A liminar recursal foi parcialmente deferida para autorizar a penhora de parte do salário da agravada, na porcentagem de 30% até o valor do débito (ID 121404486).

Sem contraminuta (ID 134204684).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente, ora agravante, moveu em desfavor da executada/agravada Ação Monitória para o recebimento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), relativo ao cheque nº 000041, sacado da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi, agência 0804-4, c/c 75583-4.

Alegou que com a intenção de obter o pagamento, o título de crédito foi apresentado ao banco sacado, sendo-lhe devolvido pela instituição financeira, com a indicação do motivo “20”, conforme Resolução nº 1.682 do Banco Central do Brasil, que indica: “cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco”.

Após tentativa de penhora
online
, o exequente requereu a constrição de 30% da remuneração da executada, bem como pesquisa pelo SISBAJUD, o que, entretanto, foi indeferido pelo magistrado singular
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte exequente.

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Logo, não é justo que a executada contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos, mormente na hipótese dos autos, em que a execução já tramita há sete anos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, a reforma da decisão singular que indeferiu a constrição de parte dos rendimentos do recorrido, na proporção 30% (trinta por cento) do salário da executada, é medida que se impõe, enquadrando-se a hipótese na prioridade do artigo 835, inc. I, do CPC/15.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
,
situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

Por fim, em relação a reiteração automática de pesquisa via sistema SISBAJUD, ressalta-se que tal pedido já foi deferido várias vezes e retornou infrutífero, sendo que a última pesquisa ocorreu há menos de um ano (ID 62276724), portanto, deve ser mantida a decisão que indeferiu tal pedido e determinou que o exequente/agravante indique bens passiveis de penhora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para confirmar a liminar recursal para autorizar a penhora de parte do salário da agravada, na porcentagem de 30% (trinta por cento) até o valor do débito objeto da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022